Tribunal: STF
Processo: Rcl 86821
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Conflito de Competência 198.120/RS), que não teria observado a tese firmada pela CORTE no julgamento do Tema 793-RG, RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de demanda ajuizada em face da União, do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Rio Grande em que a parte autora postula a realização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS (artroplastia total primária do quadril), classificado como de média/alta complexidade e com financiamento MAC, cujo dever de custeio é de responsabilidade exclusiva da União. 



    O feito foi ajuizado na Justiça Federal e, excluída a União do polo passivo da ação, foi suscitado o Conflito de Competência pela parte autora (198.120/RS). 



    O v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Conflito de Competência 198.120/RS, sob o fundamento de aplicação do que restou decidido no IAC 14/STJ, reconheceu a inexistência de interesse jurídico da União, nos moldes do artigo 109, I, da Constituição Federal, de modo que definiu ser o Juízo Estadual o competente para processamento e julgamento do feito relativo a políticas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 



    Diante dessa decisão, o ora Reclamante interpôs Recurso Extraordinário alegando que o acórdão recorrido contrariou o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Referendo da Tutela Provisória Incidental no RE 1.366.243 (Tema nº 1234 da Repercussão Geral) e no julgamento final do Tema nº 793 da Repercussão Geral. O recurso extraordinário pediu o sobrestamento do feito com base no Tema nº 1234/STF e, ao final, seu provimento para fixar a competência da Justiça Federal com a inclusão da União no polo passivo da demanda. O Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    [...]



    No processo principal, da origem, foi postulada a realização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS, procedimento cirúrgico de implante de prótese na articulação coxofemoral esquerda (SIGTAP – Código nº 04.08.04.008-4)1, classificado como procedimento de alta complexidade, com financiamento MAC (Média e Alta Complexidade), cujo dever de custeio é exclusivo da União. A título de ilustração, importa informar como se dá o processo de custeio e realização dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares, bem como de média e alta complexidade. O dever de custeio de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade não é dos entes subnacionais, mas da União. Nos termos da Portaria nº 204/2007, do Ministério da Saúde, o bloco de financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar é constituído por dois componentes, o Limite Financeiro da MAC (Média e Alta Complexidade) e o Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC (art. 13).



    Os recursos financeiros da MAC são federais, conforme disposto no § 2º, do artigo 14 da Portaria nº 204/2007, do Ministério da Saúde, transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme a Programação Pactuada e Integrada, publicada em ato normativo específico. 



    Quanto ao FAEC, criado pela Portaria nº 531/1999, houve inicialmente um aporte de valor fixo de recursos federais, com aportes posteriores decorrentes dos saldos dos recursos não utilizados na assistência ambulatorial, de média e alta complexidade e hospitalar. Os procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade, atualmente financiados pelo Faec, serão gradativamente incorporados ao Componente Limite Financeiro MAC, nos termos da referida Portaria. Portanto, o custeio da média e alta complexidade hospitalar é federal. 



    Logo, quanto ao financiamento do tratamento dispensado aos pacientes que necessitam de procedimentos de média e alta complexidade, importante referir que o custeio deles é exclusivo da União, os quais são remunerados pelo Ministério da Saúde mediante valores pré-definidos. 



    No presente caso, inescapável a necessidade de presença da União no processo da origem e, portanto, que seja determinada a competência para o Juízo Federal. Isto é o que está expressamente determinado no RE 855.178 (Tema 793).”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no bojo do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle invocado envolve a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral. No julgamento do RE 855.178-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu de conflito de competência suscitado, sob os seguintes fundamentos: 



    “Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão de minha lavra mediante a qual não conheci do conflito de competência, com fundamento na Questão de Ordem suscitada no IAC n. 14 desta Corte (CC n. 187.276/RS, CC n. 187.533/SC, e CC n. 188.002/SC, 1ª SEÇÃO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08.06.2022). 



    [...]



    No caso, entendo não estar configurado conflito negativo ou positivo de competência, sendo inviável o conhecimento do presente incidente, porquanto ausente pressuposto de admissibilidade. 



    Isso porque a presente controvérsia envolve a discussão objeto de tese controvertida afetada ao rito do Incidente de Assunção de Competência (IAC n. 14; “Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal”), consoante espelha o acórdão assim ementado:



    [...]



    Outrossim, no julgamento de Questão de Ordem suscitada nos Conflitos de Competência ns. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC, em 08.06.2022, a 1ª Seção desta Corte decidiu que, até o julgamento definitivo do IAC n. 14, devem os juízos estaduais se abster da prática de atos judiciais de declinação de competência nas ações que versem sobre provisão de fármacos e tratamentos médicos, em observância ao princípio da segurança jurídica (no mesmo sentido: CC n. 189.942/MG, Rel. Min.Gurgel de Faria, DJe 02.08.2022; CC n. 192.653/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 27.10.2022; CC n. 192.636/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Convocado do TRF5), DJe 28.10.2022; CC n. 191.955/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 26.10.2022). 



    À vista disso, tendo sido o presente conflito suscitado após a afetação do sobredito incidente, os autos devem permanecer em trâmite na Justiça Estadual, não havendo, por conseguinte, conflito positivo ou negativo entre Juízos, inviabilizando o conhecimento do incidente, porquanto ausente pressuposto de admissibilidade. 



    Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.



    [...]



    Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.” (eDoc. 6)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada não analisou o mérito da causa, uma vez que não conheceu do Conflito de Competência interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento na Questão de Ordem suscitada no IAC 14 do STJ (CC  187.276/RS, CC 187.533/SC, e CC 188.002/SC, 1ª SEÇÃO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08.06.2022), segundo o qual devem os juízos estaduais se abster da prática de atos judiciais de declinação de competência nas ações que versem sobre provisão de fármacos e tratamentos médicos, em observância ao princípio da segurança jurídica.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado. Nesse sentido, cito precedente deste TRIBUNAL que julgou caso análogo:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Dispensa discriminatória. Fatos e provas. Tema nº 1.022 da Repercussão Geral. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento da reclamação. Agravo regimental não provido. 



    1. Não possui aderência estrita com a tese do Tema nº 1.022 da RG a decisão da Justiça do Trabalho de, a partir do conjunto fático-probatório dos autos, considerar discriminatória e desproporcional a demissão de trabalhador portador da doença de Parkinson diagnosticado com recidiva de câncer. 



    2. Não se admite o revolvimento fático-probatório do caso concreto em sede reclamatória. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RCL 72.929 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2025)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente